Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707247-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILTON CAFE DE MOURA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ARILTON CAFE DE MOURA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer no. 0701164-92.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP e FRANCISCO CLAUDIO DE ABRANTES, indeferiu a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais, o agravante, sustenta, em suma, ser legítimo possuidor de imóvel objeto de licitação promovida pela Terracap, vencido pelo segundo agravado. Assevera que, apesar da previsão editalícia, não lhe foi assegurado o direito de preferência como ocupante do bem, nem foi prévia e pessoalmente notificado do certame. Confirma a negativa dos requerimentos administrativos de preferência na aquisição do imóvel. Reclama que a publicação de edital não supre a necessidade de cientificar os legítimos ocupantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese em análise, o agravante assevera que seu direito de preferência à aquisição do imóvel em que mora não teria sido observado pela TERRACAP, tendo sido o bem incluído em edital de licitação, sem ter sido prévia e pessoalmente notificado, não sendo possível sua participação no certame. Verifica-se que o Edital no 12/2020 para a Concorrência Pública para Venda de Imóveis estabelece: D) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito. ... D.1) DOS DEMAIS IMÓVEIS 12. O(s) imóvel(is) discriminado(s) no tópico 8 deste Edital que se encontra(m) em situação de ocupação irregular (obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre(s) este(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(a)s por terceiros), poderá(ão) ser adquirido(s) pelo licitante detentor de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap em condições de igualdade com o vencedor da licitação, desde que o licitante detentor participe do procedimento licitatório e requeira a Concessão de Direito de Preferência à aquisição do(s) imóvel(is), obrigatoriamente igualando a proposta de maior valor ofertada. 12.1. De acordo com normas internas desta Companhia (Resolução no 231-CONAD), todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. 12.2. Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em pré-edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. 12.2.1. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência, igualando a proposta de maior valor ofertada e apresentando os documentos pessoais e comprobatórios da ocupação, bem como anexando a documentação exigida nos tópicos 37 e/ou 39 deste Edital. 12.2.2. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. A Resolução CONAD No 231/2012 dispõe sobre os critérios e a uniformização dos procedimentos para reconhecimento do direito de preferência a ser exercido sobre imóveis licitados e determina: Art. 4o. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. De acordo com a legislação citada, mesmo levando em consideração que a finalidade do direito de preferência nessas licitações seja a regularização da ocupação já existente dos imóveis nos cadastros da empresa pública; mesmo se flexibilizando, em favor do ocupante, a exigência de a autorização de ocupação expedida apenas pela TERRACAP; clara a exigência de participação no processo licitatório para efetivação do referido direito. Ainda que o agravante reclame exatamente da impossibilidade de participação na licitação por falta de sua prévia notificação, não se verifica, nas normas regentes ou no edital, o encargo de a Administração Pública convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados. Ademais, não se pode olvidar a publicidade dada ao edital da licitação em questão, cujo propósito consiste em possibilitar o conhecimento da população e dos interessados. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora